Tribunal: TJPA
Processo: 0024622-79.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024622-79.2019.8.14.0401

APELANTE: YURI LEONARDO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.
1
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2 –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO SOBRE A PENA BASE DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB – IMPROVIMENTO – Inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena em razão valoração negativa das circunstâncias judiciais, admitindo-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação da pena base, revelando-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada.

3
– MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA.
4
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIMENTO. DELITO CONSUMADO. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS ROUBADOS AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. SUMULA N. 582 DO STJ.
5
– RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA APÓS CORRETA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEFINITIVO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.
6
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICADA A PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA PARA 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YURE LEONARDO SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 154/167 – ID 4357900
) que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Em seu apelo (
fls
.
181/191 – ID 4357902
), o recorrente demandou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Subsidiariamente, requereu a readequação da reprimenda, observando a baliza de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, aproximando a pena definitiva do mínimo previsto para o tipo penal. Pugnou, ainda, pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para sua modalidade tentada, retificando ao final, o regime de cumprimento inicial da pena. Por fim requereu o prequestionamento de toda matéria suscitada para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões (
fls. 195/203 – ID 4357903
) o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 211/219 – ID 4357904
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 20.10.2019, por volta das 16h30min, na Passagem do Júlio César, Bairro da Pedreira, nesta Capital, o denunciado YURI LEONARDO SOUZA, subtraiu, mediante grave ameaça, os celulares LG K9 e MOTO G7 PLUS da vítima Josilene Garcia da Cunha.

O fato ocorreu quando a vítima estava em frete a sua residência e foi surpreendida pelo denunciado que, fazendo menção de estar armado, exigiu os seus celulares. Temendo pela sua vida, ela os entregou ao agente.

Após a fuga do acusado, a vítima informou o seu companheiro do ocorrido e ele saiu em perseguição ao assaltante. No caminho, conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar, que assumiu as diligências e efetuou a prisão do denunciado, conduzindo-o à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A vítima compareceu à unidade policial, local onde reconheceu o denunciado como autor do delito e recuperou seus bens antes subtraídos.

YURI LEONARDO confessou a autoria do delito em tela perante autoridade policial.

Diante do fato, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo simples.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De plano, atesto que
a insurgência recursal quanto a fixação da pena base no mínimo legal não merece acolhimento
. Explico.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, evidencia-se que a
culpabilidade
do acusado se mostrou de extrema reprovabilidade, considerando que o réu direcionou graves ameaças a vítima, a qual estava na companhia de uma pessoa idosa e uma criança, tendo inclusive a injuriado chamando-a de vagabunda; no mesmo sentido, a
personalidade do acusado
afigurou-se negativa, tendo sido colhido no curso da instrução que o réu compareceu ao local do fato com o intuito de assassinar uma pessoa de prenome Thiago, contudo, não tendo localizado o referido indivíduo, perpetrou o crime contra a vítima, chegando a ameaça-la de morte, demonstrando sua propensão a prática delitiva; por derradeiro,
as circunstâncias do crime
são de igual modo desfavoráveis ao recorrente, tendo sido a ação criminosa praticada em uma vila residencial, oportunidade em que o acusado subtraiu os pertences da vítima na frente de sua própria casa, quando esta se encontrava na companhia dos seus familiares.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Acerca da valoração das circunstâncias judiciais para fixação da pena base, a jurisprudência pátria entende que, diante a inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena em razão valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação da pena base, devidamente motivada.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.
Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
. 1.1.
Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.
1.2.
Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedente
s. 2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1947208 TO 2021/0205944-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Portanto, revela-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada, revelando-se plenamente justificada a pena corporal base arbitrada pelo juízo de piso, em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente, da personalidade e das circunstâncias do delito, não havendo razões para o acolhimento do pleito subsidiário ora formulado, a fim de que os mencionados vetores sejam calculados na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base.

Na segunda etapa, ausentes causas agravantes da pena,
deve ser mantida a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, tendo o juízo de origem agrandado a pena inicial em 06 (seis) meses de reclusão, restando a pena intermediária quantificada em
07 (sete) anos de reclusão.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento de pena, não merece guarida o pleito recursal de desclassificação do crime para sua modalidade tentada, com a consequente minoração da pena pela tentativa, haja vista que houve a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, nos termos do que orienta a Súmula nº. 582 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim sendo, a pena definitiva do réu resta quantificada em 07
(sete) anos de reclusão.

Após análise detida da sentença proferida, observa-se que o juízo sentenciante fixou a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico de forma proporcional, razoável e correspondente a pena corpórea, motivo pelo qual, utilizando o
quantum
de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa estabelecido na origem como base, faço incidir também sobre ele a atenuante da confissão reconhecida na sentença, a qual estipulo em 60 (sessenta) dias-multa, retificando
a pena pecuniária definitiva para 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, aliada as circunstâncias negativas do crime, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO,
retifico a pena pecuniária definitiva após correta submissão ao procedimento trifásico, fixando-a em 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 24/03/2023